Tribunal: TJSP
Processo: 1050252-98.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-13
Data de publicação: 2020-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1050252-98.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são embargados LIGIA STELA HOLTZ DE
ALMEIDA e MARIA ALICE DOLORES APORTA DUARTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 13 de setembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050252-98.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 15746
2
VOTO N° 15746
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1050252-98.2018.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO 9a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBARGANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
EMBARGADAS: LIGIA STELA HOLTZ DE ALMEIDA E MARIA
ALICE DOLORES APORTA DUARTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão do acórdão ao
deixar de apontar qual seria o valor do GGE a ser incorporado
aos proventos de aposentadoria das autoras. Omissão suprida.
Aplicação do art. 9o, I, da LCE n.o 1.265/15, ao caso das
autoras, com o cômputo de GGE na ordem de 35% para ambas.
Embargos acolhidos, com a integração do acórdão.
Cuida-se de embargos de declaração opostos de
acórdão prolatado por turma julgadora desta 10a Câmara de Direito
Público, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 145/160
dos autos principais).
Sustenta a embargante que o acórdão incorreu em
omissão, ao deixar de apontar qual seria o valor do GGE a ser incorporado
aos proventos de aposentadoria das autoras, devendo ser aplicado o art. 13,
da Lei Complementar Estadual n.o 1.265/15 (fls. 01/03 deste incidente).
Embargos tempestivos.
Desnecessária a intimação da parte contrária diante da
possibilidade de julgamento imediato do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050252-98.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 15746
3
É O RELATÓRIO.
Os embargos de declaração servem para sanar omissão,
contradição, obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material, porventura
existentes na decisão recorrida (art. 1.022, do CPC).
Assiste razão à embargante, motivo pelo qual, de modo
a suprir a omissão apontada, adiciono ao acórdão o seguinte trecho,
ficando integrado à decisão:
“Tendo as autoras se aposentado em 1995 e 1988 (fls. 19 e 23), antes,
portanto, das Emendas Constitucionais de n.os 41/03 e 47/05, aplicável ao
caso de ambas o art. 9o, I, da LCE n.o 1.265/15, devendo a GGE, assim,
ser computada no cálculo dos proventos à razão de 35%, uma vez terem as
autoras se aposentado como Diretoras de Escola”.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos,
com integração do acórdão.
MARCELO SEMER
Relator